Tribunal: STF
Processo: Rcl 50693
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento à reclamação, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado: 



    “DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Orlando Abbud, em face de decisão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0100605-85.2021.8.26.9000. 



    Na petição inicial, o reclamante narra que ajuizou na origem ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor II (valores não bloqueados) em depósitos de poupança.



    (…)



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta o decidido por esta Corte na ADPF 165, porquanto não mais subsistiria determinação de suspensão dos processos que tratam dos expurgos inflacionários.



    (…)



    Na presente hipótese, verifico que a autoridade reclamada determinou a suspensão do feito, nos seguintes termos: 



    Em sendo reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a expurgos inflacionários nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral nºs 631.363 (Tema 284), 632.212 (Tema 285), 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), debatida no recurso extraordinário, o feito será sobrestado até pronunciamento definitivo do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal. (eDOC 9, p. 1) Interposto agravo interno, o Tribunal paulista manteve a decisão em razão da nova suspensão operada (eDOC 9, p. 4). 



    Deste modo, inexiste qualquer ofensa à autoridade desta Corte, tendo em vista que a decisão reclamada encontra-se em consonância com o decidido na ADPF 165.” (eDOC 20) 



    O embargante afirma haver omissão no julgado por não ter sido analisado seu pedido de concessão ao benefício da justiça gratuita. (eDOC 22)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Com razão o embargante. Verifico que há pedido expresso da parte sobre a concessão dos benefícios da assistência gratuita (eDOC 1, p. 2).



    Dessa forma, acolho os presentes embargos, sem efeitos infringentes, apenas para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao embargante. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente